Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600524-45.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador em face de
sentença que julgou suas contas desaprovadas devido à existência de despesas
com locação de veículos sem o correspondente registro de gastos com
combustíveis, determinando a devolução do valor de R$ 6.000,00. O recorrente
alega que os gastos com veículos foram suportados com recursos próprios e que
houve erro formal no registro contábil, requerendo a aprovação das contas, ainda
que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de registro de
despesas com combustíveis para a locação de veículo compromete a transparência
e a confiabilidade das contas, justificando a desaprovação e a determinação de
devolução de valores ao erário, considerando os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais visa garantir a transparência e a fiscalização dos

Num. 44577054 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065648800000043517702
Número do documento: 25063010065648800000043517702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:45:18
gastos de campanha.
4. A ausência de registro de despesas com combustíveis para veículo locado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) configura
irregularidade grave, pois compromete a confiabilidade dos dados declarados e
pode indicar omissão de receita e despesa.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que gastos com combustíveis sejam
declarados, acompanhados de documentação específica, para assegurar a
regularidade das contas.
6. No caso concreto, o prestador de contas não comprovou a origem dos recursos
utilizados para abastecimento do veículo locado, o que inviabiliza a verificação da
lisura da movimentação financeira da campanha.
7. A gravidade da conduta consiste na inviabilização da fiscalização sobre os gastos
com combustíveis, o que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
8. A determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional não se justifica,
pois não há parâmetros para saber qual foi o montante omitido. Não é possível usar
o valor regularmente gasto na locação de veículos para ess

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600524-45.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600514-
98.2024.6.16.0068, que em consonância com a manifestação Ministerial, com fulcro no artigo 30, III,
da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do Requerente: Eleição 2024 Jose Domingos Cardoso dos
Santos Vereador, Jose Domingos Cardoso dos Santos e determinou o recolhimento do valor de R$
6.000,00 (seis mil reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com a comprovação nos autos do recolhimento. (Prestação de Contas Eleitorais Final
do Requerente: Eleição 2024 Jose Domingos Cardoso dos Santos Vereador, Jose Domingos
Cardoso dos Santos, que de acordo com o parecer conclusivo, o candidato utilizou recursos do
FEFC para locação de veículos, no valor total de R$ 6.000,00, contudo, sem o registro de gastos
com combustíveis. Em resposta à diligência, o prestador informou que "A locação dos veículos foi
feita juntamente com o contrato de prestação de serviço do cabo eleitoral, sendo que o cabo iria
utilizar o próprio carro e pagar pelas suas respectivas despesas dentro do valor
acordado."Entretanto, verificou-se que nos contratos de locação de veículos para fins eleitorais
não consta a informação de que as despesas do veículo seriam suportadas pelos locadores. Ainda,
consta na cláusula referente ao objeto dos contratos de locação de veículos para fins eleitorais
acima referidos que a locação se dá para divulgação de campanha eleitoral do candidato, ou seja,
para fins eleitorais. Tratando-se, portanto, de despesa eleitoral, não se aplica a hipótese do §6º do
artigo 35 da Resolução TSE n. 23.607/2019, segundo o qual não são considerados gastos eleitorais
e não se sujeitam à prestação contas as despesas com combustíveis de veículo automotor usado
pela candidata ou pelo candidato na campanha. Sendo assim, a ausência de registro de gastos
com combustíveis, quando constatado o registro de locação de veículos na prestação de contas,
pode configurar omissão de gastos eleitorais). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE DOMINGOS CARDOSO DOS SANTOS
(RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE DOMINGOS CARDOSO DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577054
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577054 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065648800000043517702
Número do documento: 25063010065648800000043517702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:45:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.531

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600524-
45.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE DOMINGOS CARDOSO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRENTE: JOSE DOMINGOS CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador em face de
sentença que julgou suas contas desaprovadas devido à existência de despesas
com locação de veículos sem o correspondente registro de gastos com
combustíveis, determinando a devolução do valor de R$ 6.000,00. O recorrente
alega que os gastos com veículos foram suportados com recursos próprios e que
houve erro formal no registro contábil, requerendo a aprovação das contas, ainda
que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de registro de
despesas com combustíveis para a locação de veículo compromete a transparência
e a confiabilidade das contas, justificando a desaprovação e a determinação de
devolução de valores ao erário, considerando os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais visa garantir a transparência e a fiscalização dos

Num. 44577054 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065648800000043517702
Número do documento: 25063010065648800000043517702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:45:18
gastos de campanha.
4. A ausência de registro de despesas com combustíveis para veículo locado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) configura
irregularidade grave, pois compromete a confiabilidade dos dados declarados e
pode indicar omissão de receita e despesa.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que gastos com combustíveis sejam
declarados, acompanhados de documentação específica, para assegurar a
regularidade das contas.
6. No caso concreto, o prestador de contas não comprovou a origem dos recursos
utilizados para abastecimento do veículo locado, o que inviabiliza a verificação da
lisura da movimentação financeira da campanha.
7. A gravidade da conduta consiste na inviabilização da fiscalização sobre os gastos
com combustíveis, o que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
8. A determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional não se justifica,
pois não há parâmetros para saber qual foi o montante omitido. Não é possível usar
o valor regularmente gasto na locação de veículos para essa finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se, porém, a desaprovação
das contas.
Tese de Julgamento: 1. A locação de veículo para campanha eleitoral sem o
correspondente registro de despesas com combustíveis configura irregularidade
grave, pois compromete a transparência e a rastreabilidade dos gastos. 2.
Irregularidades graves que inviabilizam a fiscalização dos recursos utilizados na
campanha impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II, e 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, PCE 060274057, rel. Des. Julio Jacob
Júnior, publ. 04/12/2023; TRE-PR, PCE 060239409, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 04/10/2023; TRE-PR, RE 060041905, rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, publ. 20/09/2021; TRE-PR - REl 0600185-69.2024.6.16.0106, Relator: José
Rodrigo Sade, data de Julgamento 04/06/2025; TSE - REspe: 0601593-
18.2022.6.08 .0000 VITÓRIA - ES 060159318, Relator.: André Ramos Tavares, Data
de Julgamento: 15/02/2024, Data de Publicação: Diário de Justiça Eletrônico - DJE

Num. 44577054 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065648800000043517702
Número do documento: 25063010065648800000043517702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:45:18
18, data 19/02/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSÉ DOMINGOS CARDOSO DOS SANTOS,
candidato ao cargo de vereador em no município de Cascavel/PR, nas eleições de 2024, em face
de sentença que julgou suas contas desaprovadas em razão da existência de despesas com
locação de veículos sem o correspondente registro de gastos com combustíveis, determinando-se
a devolução do valor de R$ 6.000,00, correspondente à despesa tida como irregular.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 11.000,00, integralmente financeiros,
advindos do partido político (FEFC). Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
44474995).
Em suas razões recursais (ID 44475010), aduz o recorrente que: a) os gastos com veículos
teriam sido suportados com recursos próprios, mas que por desatenção o setor contábil não
apresentou os documentos necessários quando da apresentação das Contas Retificadoras; e b)
a sentença não considerou a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
diante do erro formal relatado. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente
aprovação de suas contas eleitorais, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44507083), considerando que o montante da irregularidade justifica a desaprovação das
contas e ratificando a necessidade de devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No caso em tela, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
apresentadas pela recorrente, diante da identificação de gasto com locação de veículo automotor

Num. 44577054 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065648800000043517702
Número do documento: 25063010065648800000043517702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:45:18
- no valor de R$ 6.000,00 -, realizadas com recursos do FEFC, para o qual não foram registradas
despesas com combustíveis .
O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de regularidade da
despesa e que teria havido erro formal em seu respectivo registro contábil, sendo, ainda, que a
desaprovação nessas circunstâncias seria um desprestígio aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, o parecer conclusivo apontou inconsistências nas despesas com locação de veículo,
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em razão
da ausência de registro de gasto com combustível, em afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais

Num. 44577054 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065648800000043517702
Número do documento: 25063010065648800000043517702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:45:18
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº 23.607/201 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Ainda, o art. 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe sobre os gastos com
combustíveis nos seguintes termos:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Num. 44577054 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065648800000043517702
Número do documento: 25063010065648800000043517702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:45:18
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório
final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha
para este fim.

Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza pessoal, assim
determina:
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
[...]

No caso, os contratos de locação de veículos foram firmados no CNPJ de campanha do
candidato, qual seja, nº 56.663.969/0001-05, conforme documentos constantes dos IDs 44474988
e 44474989, restando caracterizada a despesa de campanha. Ademais, consigno que dos
contratos firmados constou que gastos com combustíveis deveriam ser comprovados para
realização de reembolso:

Portanto, tratando-se de despesa eleitoral, não se aplica a hipótese prevista no § 6º do artigo 35
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, devendo os gastos relativos ao veículo automotor serem
pagos com recursos de campanha, bem como ser declarada na respectiva prestação de contas,
sob pena de ensejar omissão de despesa.
A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha, podendo configurar o uso de
recursos de origem não identificada, o que compromete a regularidade do gasto com a locação
de veículo, bem como a fiscalização das contas eleitorais como um todo.
Não obstante, no que se refere à determinação de devolução do montante gasto com locação de

Num. 44577054 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065648800000043517702
Número do documento: 25063010065648800000043517702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:45:18
veículo sem a devida demonstração de gastos com combustíveis ao Tesouro Nacional, esta Corte
debateu o tema da data de 04/06/2025, nos autos do recurso eleitoral nº 0600185-
69.2024.6.16.0106, e decidiu que, em não sendo possível a quantificação da omissão de
combustível identificada e não tendo sido contestada a materialidade da despesa principal
(locação), não deve haver imposição de devolução deste montante, uma vez que sua
regularidade restou demonstrada. Senão vejamos:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM REGISTRO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL.
IRREGULARIDADE GRAVE. QUEBRA DA CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas eleitorais
do candidato Julmar Borecki nas eleições de 2024, determinando a devolução de R$
3.200,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com atualização monetária e juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a irregularidade apontada - locação
de veículo para uso na campanha eleitoral sem o correspondente registro de
despesas com combustíveis - compromete a transparência e a confiabilidade das
contas, justificando sua desaprovação e a determinação de devolução de valores ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prestação de contas eleitorais visa garantir a transparência e a fiscalização dos
gastos de campanha, sendo fundamental para a prevenção do abuso de poder
econômico e para a correta aplicação dos recursos públicos.
A ausência de registro de despesas com combustíveis para veículo locado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) configura
irregularidade grave, pois compromete a confiabilidade dos dados declarados e
pode indicar omissão de receita e despesa.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 11, II, exige que gastos com
combustíveis sejam declarados, acompanhados de documentação específica, para
assegurar a regularidade das contas.
No caso concreto, o prestador de contas não comprovou a origem dos recursos
utilizados para abastecimento do veículo locado, o que inviabiliza a verificação da
lisura da movimentação financeira da campanha.
A gravidade da conduta consiste na inviabilização da fiscalização sobre os gastos
com combustíveis, o que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e

Num. 44577054 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065648800000043517702
Número do documento: 25063010065648800000043517702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:45:18
da razoabilidade, conforme precedentes do TRE/PR.
A determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional não se
justifica, pois não há parâmetros para saber qual foi o montante omitido. Não é
possível usar o valor regularmente gasto na locação de veículos para essa
finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte, apenas para afastar a determinação de recolhimento de
valores.
Tese de julgamento:
A locação de veículo para campanha eleitoral sem o correspondente registro de
despesas com combustíveis configura irregularidade grave, pois compromete a
transparência e a rastreabilidade dos gastos.
Irregularidades graves que inviabilizam a fiscalização dos recursos utilizados na
campanha impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE 060274057, rel. Des. Julio Jacob
Júnior, publ. 04/12/2023; TRE-PR, PCE 060239409, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 04/10/2023; TRE-PR, RE 060041905, rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, publ. 20/09/2021.
(TRE-PR - REl 0600185-69.2024.6.16.0106, Relator: José Rodrigo Sade, data de
Julgamento 04/06/2025)

Nesse sentido, é o entendimento firmado pela Corte Superior:
“No entanto, conforme parecer ministerial, o entendimento adotado pelo TRE/ES
não se mostra razoável, por implicar a devolução de montante devidamente
comprovado perante a Justiça Eleitoral.
Ao contrário da compreensão da instância ordinária, a existência de documentação
comprobatória da regularidade das despesas com locação de veículo e com
motoristas caracteriza circunstância impeditiva do recolhimento das respectivas
cifras ao Tesouro Nacional.
Dessa forma, a falta de comprovantes dos valores despendidos com combustível,
embora configure irregularidade com aptidão à desaprovação das contas, dado o

Num. 44577054 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065648800000043517702
Número do documento: 25063010065648800000043517702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:45:18
potencial comprometimento da fiscalização contábil, não macula, por si só, a
legitimidade das despesas afetas ao aluguel de automóveis e à contratação de
serviços de motorista.
Em resumo, a ausência de comprovação dos gastos com combustível não torna
irregular as despesas suficientemente demonstradas com aluguel de veículos e com
a contratação de serviços de motorista, sendo indevida a determinação de
restituição dos valores atinentes às aludidas expensas ao Tesouro Nacional.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a determinação de
recolhimento ao Erário do montante de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), com base
no art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.”
(TSE - REspEl: 0601593-18.2022.6.08 .0000 VITÓRIA - ES 060159318, Relator.:
André Ramos Tavares, Data de Julgamento: 15/02/2024, Data de Publicação: Diário
de Justiça Eletrônico - DJE 18, data 19/02/2024)

Nessa perspectiva, tratando-se de irregularidade grave e que representa aproximadamente 55%
dos recursos utilizados na campanha (R$ 11.000,00), a hipótese é de manter a desaprovação das
contas, mas afastar a determinação de devolução de R$ 6.000,00 ao Tesouro Nacional, em
consonância com o entendimento firmado por este Regional e pela Corte Superior em casos
análogos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ
DOMINGOS CARDOSO DOS SANTOS e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-
se, porém, a desaprovação das contas.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600524-
45.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE DOMINGOS CARDOSO DOS SANTOS
VEREADOR, JOSE DOMINGOS CARDOSO DOS SANTOS - Advogado do(s) RECORRENTES:
MARCELO FABIANO FLOPAS - PR28729-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE
CASCAVEL PR

Num. 44577054 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065648800000043517702
Número do documento: 25063010065648800000043517702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:45:18
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025